Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-56.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707169-56.2018.8.07.0014 RECORRENTE: REOC REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. TAC. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VARIAÇÃO DE JUROS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. I – A utilização dos recursos financeiros obtidos, ainda que indiretamente, no incremento de sua atividade negocial, impede o enquadramento da empresa contratante como consumidora, sendo insuficiente a alegação de que se trata de contrato de adesão. II - Até 30/4/08 - quando foi editada a Resolução 3.518/07 do Conselho Monetário Nacional, que estabeleceu hipóteses taxativas para a incidência de tarifas nas operações bancárias -, vigorava o sistema de liberdade de cobrança sobre serviços contratados e efetivamente prestados ao cliente, ressalvados os procedimentos básicos cobertos pela gratuidade. A partir de então, a TAC foi vedada. Em que pese a previsão contratual da TAC, não se comprovou sua inclusão nos cálculos do débito. III – A comissão de permanência, que possui elementos constitutivos moratórios, não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, seja ele de natureza moratória ou remuneratória. Súmulas 30, 296 e 472 do eg. STJ. IV – Consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 1.076, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. V – Apelação conhecida e desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 2o, 3o, 4o, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque a lei consumerista se aplica à pessoa jurídica que adquire produto ou serviço para satisfazer necessidade decorrente do seu próprio negócio; b) artigo 54 do CDC, afirmando ser ilegal a cobrança da tarifa TAC em contrato de adesão; c) verbetes sumulares 294 e 296, ambos do Superior Tribunal de Justiça, pois deveria ter declarado nulas as cláusulas que permitam a cobrança cumulada de comissão de permanência com multa, correção monetária e juros moratórios; d) artigos 6o, inciso V, 51, inciso X, e 52, inciso II, todos do CDC, vindicando a nulidade de cláusulas que preveem a variação unilateral de juros; e) artigo 85, § 2o, do CPC, defendendo a possibilidade da fixação de honorários por apreciação equitativa. Em relação aos temas dos itens “a”, “b”, “c” e “e” supra, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT, do TJMG e do STJ. As partes recorrente (48556297 – Pág. 19) e recorrida (ID 49294568 – Págs. 1 e 4) requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Bruno Ladeira Junqueira (OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208) e Jorge Donizeti Sanchez (OAB/DF 67.961). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 2o, 3o, 4o, inciso I, todos do CDC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que não “são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do consumidor final” (AgInt no AREsp n. 1.570.254/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, a “Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea "c" quanto na "a", ambas do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). No tocante às defendidas contrariedades aos artigos 6o, inciso V, 51, inciso X, e 52, inciso II, e 54, todos do CDC, a turma julgadora registrou no ID que: a) “a despeito da previsão no instrumento do negócio jurídico celebrado em 2015 e da inexistência de relação consumerista, a apelante-ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que, de fato, houve cobrança da aludida tarifa, art. 373, inc. II, do CPC, não passível de ser constatada pelo extrato de conta-corrente (id. 43254001) ou pelo demonstrativo de conta vinculada coligidos aos autos (id. 43254003)”; b) “Nota-se que, não obstante haja previsão de reajuste dos juros, a sua forma de cálculo permanece inalterada e há necessidade de comunicação prévia ao cliente que, se discordar, poderá optar por não utilizar o limite de crédito concedido”. De outro lado, a recorrente se limitou a afirmar que é ilegal a cobrança da tarifa TAC em contrato de adesão, bem como a existência de variação unilateral de juros. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.878.266/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Saliente-se que as aludidas barreiras também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). Ainda em relação à divergência interpretativa, devem incidir as seguintes barreiras: a) não é viável a indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.028.203/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Também não deve transitar a indicada ofensa aos verbetes sumulares 294 e 296, ambos do STJ (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Igualmente não merece admissão a defendida contrariedade ao artigo 85, § 2o, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1906623/SP, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP e REsp 1906618/SP (Relator Ministro OG FERNANDES – TEMA 1.076), firmou as seguinte teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Determino que as futuras publicações dirigidas a REOC REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. sejam realizadas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira (OAB/DF 40.301). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015